Tribunal: TJES
Processo: 5029611-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029611-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MORAU
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029611-95.2022.8080048

RECORRENTE:
PATRICIA MORAU.

RECORRIDO:
CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35, STJ. JUROS A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Aduz a recorrente, em síntese, que adquiriu cota de consórcio da Recorrida em 27/02/2020. Aduz que recebeu promessa de “condições especiais” para a autora adquirir o crédito necessário à aquisição do imóvel logo nas 12 (doze) primeiras assembleias.

Aduz que teve prejuízo de R$ 33.268,71, tendo realizado o cancelamento em Abril de 2022, solicitando o reembolso dos valores adimplidos, oportunidade em que recebeu a informação de que sua restituição apenas se daria ao final do grupo de consórcio.

Por isso, ajuizou a demanda para requerer a restituição do valor pago, bem como a condenação pelos danos morais causados.

Em sede de sentença (ID 5357648) o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

“
condenar a requerida à devolução do valor de
R$ 25.723,71
(vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e centavos), relativo às quantias pagas pelo demandante (R$

30.268,71 – ID 21444687), em relação aos contratos de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 2,525
%
, calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 180.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 4.545,00.
Sobre o montante a ser restituído (R$ 25.723,71) a requerida deverá corrigi-lo monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial,
devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
; e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.”

Nas razões recursais (ID 5357649), a parte autora, ora recorrente, alega que a sentença deve ser reformada, observando-se o Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, sob o argumento de que é possível a restituição imediata dos valos pagos ao consorciado desistente. Ademais, requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a indenizar pelos danos morais causados.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece provimento. Isso porque a tese trazida pela recorrente foi superada por este Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25: “
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”.

Assim, não é cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

No tocante a impossibilidade da revisão das cláusulas contratuais, da ilegalidade do desconto de forma proporcional e do desconto dos valores em restituição das taxas, verifico que tal tese não merece prosperar, considerando que o entendimento deste tribunal já está superado no sentido de desconto proporcional.

Neste sentido, reconhecido o direito a restituição pela autora consorciada, entendo que a quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I.
Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração
, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou. III.
No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida.
IV. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso interposto e negar-lhes provimento, majorando o percentual de honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo. Sendo assim, irretocável a sentença proferida pelo juízo primevo.

No mesmo sentido, a indenização por danos morais também deve ser afastada, em razão da ausência de demonstração de que a situação experimentada violou os direitos da personalidade da autora, capaz de ensejar reparação por danos imateriais, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mas suspendo sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)